Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente, em virtude da celebração do negócio jurídico de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas, ao coeficiente 30% (trinta) dos rendimentos mensais do recorrente.
2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade
3. Na situação concreta em exame o recorrente é aposentado pelo Instituto Nacional de Seguro Social em razão da idade e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 5.260,08 (cinco mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 2.897,98 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), considerados os descontos compulsórios e facultativos. 3.2. As sociedades anônimas recorridas, no entanto, efetuam descontos em conta corrente no montante de R$ 2.727,10 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e dez centavos), o que compromete aproximadamente 94% (noventa e quatro por cento) do saldo líquido depositado.
4. Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que o recorrente seja privado da sua única fonte de renda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.